Tribunal: TJPA
Processo: 0807679-22.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807679-22.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ANA CARLA ALVAREZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807679-22.2021.8.14.0000.

COMARCA: PORTO DE MOZ/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 17.515.

AGRAVADO:
ANA CARLA ALVAREZ DA SILVA.

ADVOGADO:
ROSIMAR MACHADO DE MORAES – OAB/PA N. 9.397.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DE DEFINITIVA DE ASTREINTES. VALOR FINAL. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. DECORRÊNCIA LÓGICA DA RECALCITRÂNCIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0807679-22.2021.8.14.0000.

COMARCA: PORTO DE MOZ/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA – OAB/PA N. 17.515.

AGRAVADO:
ANA CARLA ALVAREZ DA SILVA.

ADVOGADO:
ROSIMAR MACHADO DE MORAES – OAB/PA N. 9.397.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em face de ANA CARLA ALVAREZ DA SILVA, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao Agravo de Instrumento interposto.

Em suas razões, o recorrente sustenta (1) a nulidade de intimação da sentença de mérito; (2) a nulidade de intimação quanto à decisão de fls. 152 dos autos (intimação para pagamento voluntário); e (3) revisão/exclusão das astreintes fixadas no presente caso.

Neste último caso, o recorrente sustenta que a recorrida só veio informar a ocorrência de possível descumprimento de tutela de urgência em 18/11/2013, ou seja, 02 (dois) meses após a intimação do deferimento da tutela, e novamente em 22/01/2014, isto é, cerca de 04 (quatro) meses após a intimação. Entretanto, sustenta que a agravada agiu de má-fé, tendo em vista que solicitou a antecipação de tutela pautada em suposta urgência, e após deferido tal -pleito, quedou-se inerte por um longo período, deixando que o valor acumulasse, mesmo sabendo que o imóvel estaria sem energia elétrica, ignorando, inclusive, a necessidade exposta em peça vestibular ao pleitear a liminar deferida.

Por derradeiro, aduz que o valor de R$ 92.962,37 (noventa e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), não encontra respaldo algum em nosso ordenamento jurídico pátrio, bem como não reflete qualquer proporção e razoabilidade no ato de sua aplicação, destacando que o valor da causa atribuído pela própria Requerente é de R$678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTENO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DE DEFINITIVA DE ASTREINTES. VALOR FINAL. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. DECORRÊNCIA LÓGICA DA RECALCITRÂNCIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, esclareço que as contrarrazões não comportam conhecimento, posto que apresentadas fora do prazo legal, conforme certificado nos autos.

Pois bem, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, as alegações de nulidade da intimação da sentença de mérito e da intimação quanto à decisão de fls. 152 dos autos (intimação para pagamento voluntário), foram alcançadas pela preclusão, pois deveriam ter sido formalizadas na primeira oportunidade em que a parte agravante teve para falar nos autos principais, mas esta só o fez em sede recursal.

Ora, observo dos autos principais que o agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença e ali nada alegou a respeito de nulidade da sua intimação, tendo deixado para fazer apenas em sede de Agravo de Instrumento, o que não se admite, senão veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de irregularidade da intimação do advogado exige a reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

2.
A nulidade por ausência de intimação do advogado indicado pela parte deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar aos autos, sob pena de preclusão.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.201.561/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.

1.
A existência de requerimento expresso de publicação exclusiva torna nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, sendo certo que
a alegação do vício deve ser feita na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos
.
Precedentes.

1.1. A exigência de manifestação na primeira oportunidade pressupõe que a parte efetivamente tenha acesso ao processo e tome ciência inequívoca dos vícios na intimação.

1.2. No caso em tela, a parte demandada comprovou que o vício na intimação da sentença e de atos subsequentes, conforme afirmado no acórdão, ALÉM DE TER SE MANIFESTADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE QUE TEVE, APÓS TOMAR CONHECIMENTO DO VÍCIO, TORNANDO IMPOSITIVA A REFORMA DO ACÓRDÃO.

1.3. Este Superior Tribunal de Justiça admite, que a parte alegue o vício na intimação na fase de impugnação ao cumprimento de sentença.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1820508/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 03/08/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ.

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3.
Nos termos do art. 272, § 8º, do CPC/2015, a parte deve alegar a nulidade da intimação em preliminar da própria peça que pretendia apresentar
. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1644197/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021)

Desta forma, não há como se reconhecer as nulidades em questão neste momento processual, eis que preclusas.

No que diz respeito ao valor arbitrado a título de astreintes, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Nota-se dos autos principais que a tutela de urgência que culminou na incidência das astreintes em questão foi deferida em 19/09/2013, com ciência da agravante em 25/09/2013. Entretanto, o restabelecimento da energia elétrica apenas ocorreu em 10/02/2014, conforme afirmado pela recorrida em seu depoimento pessoal, ou seja, houve mais de 04 meses de recalcitrância injustificada da agravante, que não informou nos autos qualquer motivo que a impedisse de cumprir com a determinação de restabelecer o fornecimento de energia elétrica.

Ora, em que pese seja possível a revisão do valor da multa, o presente caso não a admite, pois a multa diária foi fixada R$ 500,00, valor que se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta e só chegou ao valor apontado na decisão agravada (R$ 92.962,37), pelo fato de a recorrente negar-se deliberadamente a cumprir com o a determinação judicial que lhe foi imposta.

Finalmente, apesar de o agravante afirmar que a recorrida demorou a informar ao juízo que a tutela antecipada não estava sendo cumprida, o que os principais nos revelam é que a agravada, em 01/10/2013, apenas doze dias após o deferimento da tutela e antes de peticionar ao juízo, protocolou requerimento junto à agravante, solicitando que a energia elétrica de sua unidade consumidora fosse restabelecida, conforme se observa às fls. 122 dos autos principais, e, apesar disso, a agravante optou por seguir sem cumprir com a determinação judicial.

Sobre o assunto, vejamos como nos orienta o colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença.

2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial.

3.
A razoabilidade e a proporcionalidade das "astreintes" deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.
Precedentes.

4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.288.003/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. Incide a Súmula 7/STJ à pretensão da parte de ver reduzida as astreintes, notadamente quando evidenciada que o valor tido como exorbitante foi alcançado pela recalcitrância da parte no cumprimento da determinação judicial.

2.
A alegação de que o valor final da multa por descumprimento da obrigação de fazer supera o da obrigação principal, por si só, não é suficiente para a caracterização de sua excessividade. Isso porque a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes deve levar em conta o valor no momento da fixação, em vez de comparar com o total alcançado frente à obrigação principal, sob pena de se prestigiar a recalcitrância do devedor em cumprir a ordem judicial
, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias 3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.758.478/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.

3.
Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.

4. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus.

5.
A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial.

6.
Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.

Precedentes.

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal.

8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015.

9. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior.

10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses.

11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido.

13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(REsp n. 1.840.693/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Desta forma, tendo em vista que a agravante não trouxe aos autos qualquer novo argumento capaz de infirmar os termos da decisão monocrática agravada, esta deve ser mantida em sua integralidade.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos
CONHEÇO

e

NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo na integralidade os termos da decisão monocrática agravada.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém/PA, 22 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/07/2024